Tribunal: STF
Processo: MS 39897
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que denegou mandado de segurança impetrado para revisar ato por meio do qual o Presidente do TST impediu a remessa de recurso extraordinário ao STF. 



    2. O agravante insiste na competência do STF para julgar mandado de segurança contra pronunciamento de membro do TST, quando configurada suposta violação direta à CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o STF é competente para processar e julgar mandado de segurança contra decisão de ministro do TST, considerada a taxatividade do rol de competências constitucionais.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    4. Conforme o art. 102, I, “d”, da CF/1988, o STF possui competência originária para julgar mandado de segurança apenas contra atos de determinadas autoridades, em rol taxativo, não incluídos os membros do TST.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.